Tribunal: TJDFT
Processo: 0718285-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0718285-62.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A EMBARGADO: ADL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 36566678) opostos por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A contra decisão de ID 36105761 prolatada por esta Relatoria. Alega ter havido omissão, porquanto a r. decisão monocrática teria exigido da embargante prova negativa acerca da não suspensão do fornecimento de energia elétrica à agravante. Defende que, ao contrário, deveria o embargado demonstrar que houve a alegada suspensão. Aponta que colacionou aos autos prova de que o embargado, que é uma franquia do “Giraffas”, recebeu avaliações no aplicativo “Ifood” no período da alegada suspensão de energia elétrica. Acrescenta que o requerente juntou ao processo originário a notificação para oportunizar a instauração do processo administrativo, cientificando-o do agendamento da aferição, contudo o mesmo não aproveitou tal oportunidade, de modo que o referido processo sequer existiu. Por fim, entende que deve prevalecer a presunção iuris tantum em favor da concessionária para que seja permitido exigir a fatura por outros meios de cobranças (inscrições em órgãos de proteção ao credito, protesto e afins). Requer, assim, que seja sanada a omissão ante a inexistência de prova da suspensão do fornecimento de energia elétrica e da oportunização do contraditório no âmbito administrativo, a fim de permitir a exigibilidade da fatura em discussão por outros meios que não o corte de energia. Em contrarrazões de ID 37160081, a parte embargada sustenta ser fato incontroverso o desligamento do fornecimento de energia elétrica do estabelecimento, haja vista a declaração emitida pela empresa de segurança de ID 37030807, e que contou com o auxílio de outros lojistas para remanejar alimentos e serviços a fim de atender a produção e envio dos pedidos realizados pelo aplicativo “Ifood”. Assevera que a embargante poderia comprovar a não ocorrência do corte de energia pela simples apresentação de tela do sistema de fornecimento de energia, todavia não o fez. Esclarece que, após a substituição do medidor por motivo de avaria, em nenhum momento foi notificada de eu seriam cobrados valores que supostamente não foram aferidos no período em que o medidor apresentou avarias, inclusive porque não é possível constatar em que momento o objeto deixou de medir corretamente. Tenciona que, sem qualquer notificação anterior, foi surpreendido com a “contra apresentação” da cobrança, sendo notório que não foi oportunizado ao embargado questionar administrativamente os valores da suposta compensação. Pugna pelo desprovimento dos aclaratórios. É o breve relato. Dispõe o Código de Processo Civil: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I) deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II) incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o. Identifico que a pretensão do embargante não se enquadra na moldura do recurso, pois cinge a combater a decisão que indeferiu o pedido liminar formulado para que fosse retirada a ordem de obstar a suspensão do fornecimento de energia elétrica do agravado e a exigibilidade da fatura questionada. Não se vislumbra qualquer omissão interna da decisão uma vez que considerou a farta documentação acostada ao processo originário, da qual se verifica que houve notificação do agravado para inspeção do medidor reputado avariado pela concessionária, além de constar no “Termo de Ocorrência e Inspeção” (ID 123126473, pg. 2, do processo referência) que o equipamento de medição foi substituído e encaminhado para avaliação técnica, contudo não há elemento probatório no sentido de que o consumidor foi cientificado previamente do resultado de tal avaliação ou ainda que foi oportunizado ao mesmo o conhecimento do procedimento administrativo que culminou com a cobrança de multa no valor de R$ R$ 138.322,40 (cento e trinta e oito mil e trezentos e vinte e dois reais e quarenta centavos). Diante disso, a fundamentação não foi defeituosa, haja vista que caberia à concessionária agravante fazer prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inc. II, do CPC). Inclusive sobre a sua afirmação defensiva de que não suspendeu o fornecimento de energia elétrica do autor, poderia ter feito prova mediante cópia das telas dos seus sistemas internos, em confronto com a prova documental juntada pelo consumidor do aviso de possibilidade de corte por inadimplência, de modo que não se trata de prova diabólica, como defende a embargante no seu recurso. A propósito, destaco o seguinte excerto da r. decisão hostilizada (ID 36105761): De acordo com a narrativa veiculada na peça inicial, a requerente é franqueada da Rede “Giraffas” e foi notificada em 7/12/2021, mediante Termo de Ocorrência e Inspeção (ID 123136473, pg. 2, do processo referência), em razão de “medidor avariado, sem registrar parte da energia consumida”, conforme atestado pelo inspetor da requerida, além de constar no referido documento que o equipamento de medição foi substituído e a unidade foi normalizada no ato da inspeção, tendo sido o equipamento com falha encaminhado para avaliação técnica. A fatura de ID 123136474 (processo referência), com vencimento em 3/3/2022, retrata o débito referente a consumo de energia elétrica no importe de R$ 129.145,06 (cento e vinte e nove mil e cento e quarenta e cinco reais e seis centavos), o qual, segundo a requerente, diz respeito à compensação pelo período em que a medição estava incorreta em decorrência do equipamento defeituoso, de julho/2019 a dezembro de 2021. Tem-se ainda o documento de ID 123136475 (processo referência), de 1/4/2022, referente à contra apresentação da multa recebida pela autora, no valor de R$ 138.322,40 (cento e trinta e oito mil e trezentos e vinte e dois reais e quarenta centavos), indicando no seu teor a pendência do pagamento da fatura anterior emitida em março de 2022, bem como aviso de possibilidade de suspensão de fornecimento de energia por inadimplência. A despeito das alegações do agravante de que houve alteração da verdade por não ter havido a suspensão no fornecimento de energia elétrica, vejo que não há prova nos autos que corroborem a verossimilhança de tal argumento, ao contrário dos elementos acostados pela agravada para amparar a sua pretensão antecipatória, através das faturas de cobrança da multa pelo consumo não registrado, devido à irregularidade constatada no medidor, e do aviso de possibilidade de suspensão de fornecimento de energia em caso de inadimplência. Quanto ao argumento de que a consumidora tinha pleno conhecimento do processo administrativo, igualmente a recorrente não colacionou provas a amparar minimamente o seu pleito, seja a cópia do referido processo e do laudo técnico que examinou o medidor avariado, seja eventual notificação da consumidora sobre o respectivo procedimento administrativo, carecendo os autos de esclarecimentos técnicos a confirmar a validade do ato administrativo que procedeu à revisão do consumo de energia elétrica por suposta irregularidade do equipamento medidor da unidade consumidora registrada em nome da recorrida. Logo, acompanho o raciocínio do Juízo a quo no sentido de que se mostra imprescindível a dilação probatória para que se verifique a alegada falha na prestação de serviços e a exigibilidade do valor apurado, notadamente diante de vultoso valor cobrado pela concessionária ré e por se tratar de serviço público essencial destinado à manutenção das atividades comerciais da agravada, não sendo razoável esta permanecer privada do fornecimento de energia até o final da instrução processual. Ademais, a jurisprudência pacífica do colendo Superior Tribunal de Justiça, à qual me filio, adota o entendimento de que é ilegítimo o corte no fornecimento de energia elétrica fundamentado em suposta fraude no medidor de energia, apurada unilateralmente pela concessionária. Relembre-se: É ilegítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica quando o débito decorrer de suposta fraude no medidor de energia, apurada unilateralmente pela concessionária. (AgInt no AREsp n. 1.387.950/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.) O entendimento, há muito firmado nesta Corte, orienta-se no sentido da ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária. Nesse sentido, os seguintes precedentes: STJ, REsp 1.732.905/PI, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/11/2018; AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/05/2017; AgRg no AREsp 405.607/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2013; AgRg no AREsp 332.891/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/08/2013. [...] A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699) - cuja questão submetida a julgamento versava sobre a "possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço" -, consignou, em relação aos débitos apurados por fraude no medidor de energia, que "incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida" (STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/09/2018). (REsp n. 1.946.665/MA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 15/10/2021.) O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é ilegítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica quando o débito decorrer de suposta fraude ou irregularidade no medidor de energia, apurada unilateralmente pela concessionária. (...)"(AgRg no AREsp 295.444/RS, Rel. Ministra MARGA TESSLER (JUÍZA FEDERAL CONVOCADA DO TRF 4a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 17/04/2015) Consoante orientação desta Corte Superior, é ilegítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando o débito for decorrente de fraude no medidor de consumo de energia apurada unilateralmente pela concessionária. Precedentes. (...)"(AgRg no REsp 1478948/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 20/03/2015) Desse modo, o fato é que não logrou a agravante, ao menos de um juízo incipiente, demonstrar que a sua pretensão se encontra alicerçada na aparência do bom direito a justificar a liminar vindicada. Além disso, como bem delineado no édito supra, exsurge das circunstâncias do caso concreto a necessidade de dilação probatória para se verificar a alegada falha na prestação de serviços e a exigibilidade do valor apurado, não comparecendo razoável autorizar a cobrança de fatura cujo débito, pelas provas inicialmente anexadas ao feito, foi alcançado de forma unilateral pela concessionária após constatação de suposta fraude no medidor. Importar ainda consignar que não se prestam os embargos de declaração a alterar decisum por inconformismo. Observa-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DO AUTOR. VÍCIOS. AUSÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. RECURSO DO RÉU. REDISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS. CORREÇÃO. 1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. 2. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. 3. Conforme ensinamentos do Enunciado de n. 243, do VIII Fórum Permanente de Processualistas Civis, no caso de provimento do recurso de apelação, o tribunal redistribuirá os honorários fixados em primeiro grau e arbitrará os honorários de sucumbência recursal. 4. Recurso do autor conhecido e desprovido. 5. Recurso do primeiro réu conhecido e provido. (Acórdão 1304535, 07015896120178070020, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no PJe: 26/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, inexistentes quaisquer dos vícios previstos na Lei Processual Civil, resulta inviável a pretensão voltada para o acolhimento dos embargos com pretensão de efeitos modificativos. À vista dessas considerações, rejeito os embargos de declaração opostos pelo agravante. Preclusa a presente decisão, retornem os autos para julgamento do mérito do agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador